Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703798-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ALICE GUISARD LEAL FERREIRA SIMOES, LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em face da decisão de ID 68515620 que não concedeu a tutela de urgência requerida. A agravante alega nas razões de ID 68628554 que a decisão embargada apresenta contradição e omissão porque desconsiderou que a embargante é pessoa jurídica cadastrada no TJDFT e deve ser intimada exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que prevê o prazo de 10 dias para ciência do processo, e da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017. Aponta que é incontroversa a ciência equivocada registrada em 10/10/2024, às 00:00:00, porque ocorreu erro sistêmico e que a ciência correta ocorreu somente em 18/10/2024, respeitando o prazo de 10 dias. Defende que a decisão embargada desconsiderou as peculiaridades legais, caracterizando contradição entre os fundamentos legais aplicáveis e a conclusão adotada. Ressalta que a decisão embargada violou o devido processo legal e promoveu cerceamento de defesa porque reconheceu a intempestividade com base em intimação inválida, nos termos dos incisos LIV e LV do art. 5o da CF. Sustenta que a decisão agravada não fundamentou adequadamente o indeferimento da tutela de urgência, violando artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC e inciso IX do art. 93 da CF. Argumenta que não ocorreu fundamentação específica sobre os requisitos do art. 300 do CPC para deferimento de levantamento de valores bloqueados. Aduz que “se permitido o prosseguimento do processo singular, além do levantamento, indevido de quantia depositada nos autos, há risco de bloqueio de valores, o qual poderá gerar impactos financeiros significativos para a FUNCEF, uma entidade de previdência privada sem fins lucrativos”. Ao final, requer o prequestionamento e o provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição objeto dos embargos de declaração é a interna, do julgado com ele mesmo, e não com a lei, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. Nesse quadro, apesar de o cadastro eletrônico regulado pela Portaria GC no 160 e pelo artigo 5o da Lei no 11.419/2006 dispensar a publicação, foi esclarecido na decisão embargada que, em caso de intimação dupla, não se caracteriza o erro de sistema suscitado e prevalece a primeira realizada, sob pena de devolução de prazo, nos seguintes termos: “Analisando a aba expedientes dos autos originários, verifica-se que a agravante não foi intimada da decisão agravada que foi proferida em 09/01/2025 (ID 68488503), contudo, não se verifica prejuízo porque o contraditório pode ser devidamente desenvolvido por meio da interposição do presente recurso. Por outro lado, a agravante executada foi intimada para o pagamento em duplicidade no diário eletrônico, que foi disponibilizado em 09/10/2024, com termo final para o pagamento em 04/11/2024, e na expedição eletrônica, que registrou a ciência em 18/10/2024, com termo final no dia 12/11/2024. Vale ressaltar que se considera realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, ainda, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão, nos termos do art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017. Importa, assim, é que o causídico tenha ciência do conteúdo do ato praticado, seja por carga dos autos, por acesso à íntegra dos autos eletrônicos ou por publicação. Doutra sorte, qualquer publicação posterior configuraria devolução de prazo, ainda que parcialmente, o que afronta a paridade de tratamento às partes preconizada no art. 7o do CPC. (...) Na espécie, a publicação no Diário da Justiça eletrônico deu inequívoca ciência ao agravante quanto ao integral conteúdo da decisão de intimação para o pagamento e a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, deflagrando-se a contagem de prazo. Nesse quadro, não se verifica o “erro sistêmico” suscitado e deve ser considerada a intimação por diário eletrônico no dia 10/10/2024, com termo final para o pagamento em 04/11/2024. Além disso, conforme registrado na decisão agravada, o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença iniciou dia 05/11/2024, após o fim do prazo para pagamento, e se encerrou dia 28/11/2024. Assim, considerando que a agravante executada apresentou o depósito do valor incontroverso no dia 12/11/2024 (ID 217487442 da origem) e a impugnação somente no dia 05/12/2024 (ID 219843065 da origem), não se verifica a probabilidade do direito porque os atos foram praticados intempestivamente” – ID 68515620. Assim, fica evidente que, a pretexto de contradição, a parte expõe sua irresignação com a decisão proferida e busca a sua reforma, o que faz, contudo, em via inadequada. Além disso, não se verifica omissão em relação aos requisitos para concessão de tutela de urgência, tendo em vista que foi registrado de forma expressa que não existia a probabilidade do direito pela realização de atos de forma intempestiva e, portanto, não caberia a concessão da tutela requerida pela ausência do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Vale ressaltar que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que o cerne da matéria suscitada tenha sido debatido. Igualmente, o art. 1.025 do CPC estabelece que os elementos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados. Por oportuno, cumpre advertir que eventuais novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte embargante a pagar à embargada multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora